Tribunal: TJDFT
Processo: 0702315-80.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702315-80.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO BEDIN MARCON AGRAVADO: ODAIR FONSECA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento sem pedido liminar. Preparo recursal recolhido (ID 75061164). Intime-se a parte agravada para contrarrazões no prazo de 15 dias. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator